Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710562-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ISANIO DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: MARILENE COSTA SILVA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISÂNIO DOS SANTOS SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em sede de cumprimento de sentença requerido pelo agravante em face de MARILENE COSTA SILVA FERREIRA (processo n. 0702182-86.2018.8.07.0010), que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário da devedora. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator